Tribunal: TJDFT
Processo: 0707333-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707333-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIA ARAUJO CHAVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Lúcia Araújo Chaves contra a decisão da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, em cumprimento individual da sentença coletiva no 0000491-52.2011.8.07.0001 (proc. no 32.159/97) distribuído sob o no 0709924-36.2021.8.07.0018), esclareceu que os autos somente serão remetidos à Contadoria Judicial após decisão definitiva quanto aos parâmetros de cálculos que deverão ser utilizados (ID no 139836923). 2. A agravante, em suma, defende a necessidade de o cumprimento de sentença seguir o seu curso regular, com a expedição dos pagamentos das parcelas incontroversas. 3. Sustenta que não haveria razão para a suspensão das ordens de pagamento, mesmo na pendência de julgamento do recurso por ela interposto, sob pena de lhe acarretar dano grave, de difícil ou impossível reparação. 4. Destaca que o Agravo de Instrumento que tem por objeto a definição dos parâmetros de cálculos dos valores devidos pelo Distrito Federal, não pode impedir que o cumprimento de sentença siga o seu curso regular, autorizando as requisições de pagamento. 5. Pede a antecipação de tutela recursal para determinar que o cumprimento de sentença prossiga, com a expedição das requisições de pagamento da forma da lei. 6. Preparo (ID no 44179523 e no 44179524). 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do agravo de instrumento (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 9. O Agravo de Instrumento no 0702304-56.2023.8.07.0000 foi interposto contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação do Distrito Federal e nele foi deferido o efeito suspensivo ativo para que o valor exequendo seja apurado pela Contadoria Judicial, considerando a correção monetária da dívida pelo IPCA-E a partir de 30/6/2009, data da vigência da Lei no 11.960/2009, conforme Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ. 10. O mérito do referido recurso está previsto para ser julgado na 7a Sessão Ordinária Virtual - (SOV) desta 8a Turma Cível, no período 14/3 a 21/3/2023. 11. Como consequência, a alegação de urgência, assim como a possibilidade de ocorrer dano grave, de difícil ou impossível reparação não se sustentam no contexto fático-jurídico dos autos. 12. A decisão que determinou a suspensão dos pagamentos até o julgamento definitivo da controvérsia decorre do Poder Geral de Cautela e tem o intuito de preservar a segurança jurídica e a economia processual, evitando a prática de atos processuais desnecessários. 13. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada. DISPOSITIVO 14. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 15. Comunique-se à 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, com cópia desta decisão. Dispensada a prestação de informações. 16. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 17. Oportunamente, retornem-me os autos. 18. Publique-se. Brasília, DF, 6 de março de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO